Tribunal: TJDFT
Processo: 0738684-46.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0738684-46.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HANNAH GABRIELLE GARCIA DA ROCHA FERREIRA EMBARGADO: VILLAS BOAS INCORPORADORA LTDA. D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório, previsto no 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada VILLAS BOAS INCORPORADORA LTDA para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos pela parte HANNAH GABRIELLE GARCIA DA ROCHA FERREIRA ao ID 39986905. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 6 de outubro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator